Tribunal: CARF
Processo: 13839.005043/2006-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.005043/2006-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.094 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SULZER BRASIL S A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 07/02/2006
NACIONALIZAÇÃO
DE
MERCADORIA
ANTERIORMENTE
DESEMBARAÇADA SOBRE O REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
VALOR DA TRANSAÇÃO COMERCIAL. DATA DA ENTRADA DO
PRODUTO ESTRANGEIRO EM TERRITÓRIO NACIONAL.
Para que se possa quantificar a incidência dos tributos ocorridos na importação,
sob o Regime de Admissão Temporária, considera-se como ocorrida a entrada
do produto estrangeiro em território Nacional, a data do registro da declaração
de admissão temporária para utilização econômica, utilizando-se como base de
cálculo o valor aduaneiro declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.005043/2006-74
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.005043/2006-74

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência tempestivo, interposto pela
Fazenda Nacional ao amparo do art. 64, II e 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais RI-CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 25 de junho
de 2009, em face do Acórdão no3102-01.412, de 21/03/2012, ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Importação – TI
Data do fato gerador: 07/02/2006
ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. DESPACHO
PARA CONSUMO. UTILIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE VALORAÇÃO
ADUANEIRA NA BASE DE CALCULO DO TRIBUTO.
No despacho para consumo de bens admitidos temporariamente com uso
econômico. O valor da mercadoria será aquele apurado nos termos do
procedimento de valoração aduaneira aprovado pelo Decreto Legislativo n°
30/94 e promulgado pelo Decreto n° 1.355/94.
ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. DESPACHO
PARA CONSUMO. UTILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO QUE FORMALIZAR 0
DESPACHO PARA CONSUMO.
No despacho para consumo de bens admitidos temporariamente com uso
econômico. A legislação a ser utilizada para regular o despacho aduaneiro é
aquela vigente na data do registro da Declaração de Importação utilizada para
despacho a consumo do bem.
Lançamento
No curso da analise do processo de nacionalização de bem importado em
regime de admissão temporária, referente a DI n° 06/0148804-5 de nacionalização, a fiscalização
constatou incorreções nos cálculos e recolhimentos dos tributos devidos, conforme artigo 12 do
Decreto-Lei n° 37/66, amparado pelo Parecer Normativo SRF n° 45/79, uma vez que a
interessada depreciou o valor do equipamento, objeto da nacionalização na formação da base de
cálculo dos tributos.
Conforme consta dos autos, a interessada despachou com a DI n° 00/1078272-
3, de 09/11/2000, sob regime de admissão temporária para utilização econômica um torno
automático usado, marca Monforts, modelo RNC-7, ano de fabricação 1995, considerando como
base de cálculo o valor de US$ 170.581,74.
A Contribuinte ao nacionalizar o bem, registrou a DI n° 06/0148804-5,
07/02/2006, e aplicou coeficiente de depreciação, que resultou na redução de US$
170.581,74.para US$ 159.690,63, que ao câmbio de R$ 1,9573 R$/US$ da data do registro da DI
resultando em R$ 354.545,14.
Por sua vez, a Autoridade Fiscal entende que o correto seria a manutenção do
valor de US$ 170.581,74, que convertido à taxa de R$ 2,2202 R$/US$, resultaria em R$
378.725,58, foi lavrado auto de infração para cobrança da diferença dos tributos, multas e
contribuições

DRJ/ São Paulo
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.005043/2006-74

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento decidiu pela improcedência da
impugnação mantendo integralmente o lançamento. A decisão da DRJ foi assim ementada:
" ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Data do fato gerador: 07/02/2006
Os bens admitidos temporariamente no Pais, para utilização econômica, ficam
sujeitos ao pagamento dos impostos de importação e sobre produtos
industrializados, proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território
aduaneiro.
No caso de extinção do regime mediante despacho dos bens para consumo, os
impostos incidentes na importação serão calculados com base na legislação
vigente A data em que o regime for extinto e cobrados proporcionalmente ao
prazo restante de vida útil do bem.(Grifei).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido"
Recurso Voluntário

Cientificada da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou recurso voluntário,
requerendo a reforma da decisão, alegando que a utilização pelo agente autuante do Parecer
Normativo COSIT/SRF no 45/79 da SRF não se coaduna com a nova sistemática de apuração da
admissão temporária para utilização econômica prevista no art. 79 da Lei no 9.430/96. A
utilização do artigo 6o, § 4o da IN SRF no 285/03 regula a forma de cálculo do pagamento dos
impostos e confirmam o procedimento adotado pela Contribuinte. Que a depreciação do bem
aplicado na base de cálculo da Declaração de Importação utilizada no despacho para consumo
esta amparado pela legislação Federal, em especial no Regulamento do Imposto de Renda e na
Lei das Sociedade por Ações (Lei no 6.404/76). Que a Secex para conceder a Licença de
Importação de material usado exige a apresentação de laudo técnico de vistoria e avaliação do
material a importar (Portaria MICT no 370/94), o que confirmaria a utilização de valor diverso
daquele constante na Declaração de Importação utilizada na admissão temporária.
Em apreciação do Recurso Voluntário, o Colegiado recorrido deu provimento
ao Recurso, ao seguinte entendimento: “quando da nacionalização de mercadoria já presente no
território aduaneiro por força da admissão temporária, a obtenção de despacho para consumo
se considera operação nova, distinta daquela que permitiu a entrada no regime especial”.
Desta premissa se constatou que a legislação aplicável seria a nova, vigente ao
tempo da Declaração de Importação para obtenção do despacho de consumo do bem e,
consequentemente, a base de cálculo do tributo deveria seguir os parâmetros do Acordo de
Valoração Aduaneira.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.005043/2006-74

Devidamente cientificada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
alegando divergência quanto aplicação da tributação conforme o crédito tributário constituído
quando da introdução da mercadoria no território aduaneiro.
Para comprovar o dissenso, aponta como paradigma o Acórdão no 302-33.292.
I
Admissibilidade
Do juízo de Admissibilidade, o Presidente da Câmara deu seguimento ao
Recurso, nos termos do despacho de admissibilidade ás fls. 130/132.

Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada da decisão recorrida, e do Recurso Especial da PGFN e de sua análise
de admissibilidade, a Contribuinte não apresentou contrarrazões ao recurso.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo qual
encerro meu relato.
Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
No mérito, o Recurso atinge a rediscussão sobre a nacionalização de mercadoria já
presente no território aduaneiro por força da admissão temporária, para obtenção de despacho
para consumo se considera operação nova, ou distinta daquela que permitiu a entrada no regime
especial.
Com efeito, o Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário,
admitindo que uma mercadoria, anteriormente introduzida no pais sob o regime suspensivo de
admissão temporária, seja nacionalizada por um valor inferior, desde que corresponda ao da
efetiva transação de compra e venda do bem depreciado.
In caso, a Contribuinte por meio da Declaração de Importação - DI no
06/0148699- de Nacionalização de Admissão Temporária, registrada em 07/02/2006 , submeteu
a despacho 1 (um) torno horizontal de dois eixos, usado, marca DEAN SMITH CE, modelo
Monarch 35TC, número de série TX-119, ano de fabricação 1981, controlado por comando
numérico CNC FANUC OT, diâmetro do mandril, igual a 400 mm, comprimento máximo da
peça de trabalho igual a 320 mm, curso transversal 570 mm, curso horizontal 925 mm, diâmetro
máximo da peça 440 mm, torre com 8 posições, completo com todos os componentes
necessários à sua instalação montagem e funcionamento classificável na Tarifa Externa Comum
no código 8458.99.00, tendo sido feito os recolhimentos de PIS/PASEP e Cofins às alíquotas de
1,65% e 7,6% reduzidas nos cálculos a 0,83% e 3,80% a título de adequação à metade da vida
útil.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.005043/2006-74

O valor declarado para a mercadoria na DI 06/0148804-5 de nacionalização foi de
US$159.690,63 que ao câmbio de 1,9573 R$/US$ da data de registro da DI. monta a R$
354.545,14, obtido a partir da aplicação de índice de depreciação sobre o valor original -
conforme informado pela Contribuinte no termo protocolizado em 23/11/2006, na DRF Jundiaí -
e não US$ 170.581,74, que ao câmbio da data de registro da DI,2,2202 equivalente a R$
378.725,58, que serviu de base para a concessão do regime de admissão temporária DI
00/1078272-3 com a correspondente suspensão dos tributos. Como o tempo restante corresponde
a 50% o valor Aduaneiro corresponde a 50% do valor total, que é igual a R$ 189.362,79.
Sem maiores digressões, a divergência esta simples de ser solucionada.
O Regime de Admissão Temporária tem por fundamento o art. 75 do Decreto-Lei
37/661, á época dos fatos, e o art. 79 da Lei 9.430/962, que preveem, nos termos do regulamento,
a suspensão dos tributos incidentes sobre a importação de bens por tempo determinado.
Atualmente, o regime é regulamentado pelos Capítulos III e IV do Decreto 6.579/09.
Para que se possa quantificar a incidência dos tributos ocorridos na importação,
sob o Regime de Admissão Temporária, considera-se como ocorrida a entrada do produto
estrangeiro em território Nacional a data do registro da declaração de admissão temporária para
utilização econômica, utilizando-se como base de cálculo o valor aduaneiro declarado, salvo se a
fiscalização entender não ser aquele seu real valor, nos termos do artigo 73, IV, do Decreto
6.759/09, incluído pelo Decreto 7.213/10 e art. 75 do mesmo diploma legal3.
Portanto, na espécie considera-se para fins da incidência tributária (tributos) a
efetiva entrada da mercadoria importada no território Nacional, especificamente, in caso a
Declaração de Importação – DI, sob o regime de admissão temporária, declara no valor da
mercadoria de US$ 170.581,74.

Dispositivo
Ex positis, dou provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional.

1 Art.75 - Poderá ser concedida, na forma e condições do regulamento, suspensão dos tributos que incidam sobre a
importação de bens que devam permanecer no país durante prazo fixado. § 1o - A aplicação do regime de admissão
temporária ficará sujeita ao cumprimento das seguintes condições básicas: I - garantia de tributos e gravames
devidos, mediante depósito ou termo de responsabilidade; II - utilização dos bens dentro do prazo da concessão e
exclusivamente nos fins previstos;III - identificação dos bens.
2 Art. 79. Os bens admitidos temporariamente no País, para utilização econômica, ficam sujeitos ao pagamento dos
impostos incidentes na importação proporcionalmente ao tempo de sua permanência em território nacional, nos
termos e condições estabelecidos em regulamento.
3 Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
23, caput e parágrafo único, este com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40): (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
IV - na data do registro da declaração de admissão temporária para utilização econômica (Lei no 9.430, de 1996, art.
79, caput, incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.094 - CSRF/3a Turma
Processo no 13839.005043/2006-74

É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital